Tribunal: TJMT
Processo: 1028149-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028149-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), JC HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 05.922.340/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO FUNEDS DECLARADO INCONSTITUCIONAL. TERMO
A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFISSÃO DA DÍVIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PREVISTA NO ARTIGO 151, III, DO CTN. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO DECLARADA
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a agravante alegou a prescrição dos créditos tributários inscritos em CDA, oriundos de parcelamentos firmados com base na legislação do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso), posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com efeitos
ex tunc
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição para a cobrança dos créditos tributários, interrompida pelo pedido de parcelamento, foi corretamente observada, considerando a declaração de inconstitucionalidade das leis que instituíram os benefícios do FUNEDS.

III. Razões de decidir

3. A confissão de dívida pelo contribuinte, por meio do pedido de parcelamento, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ
.

4. Entretanto, quando o parcelamento baseado em legislação declarada inconstitucional é considerado nulo, o prazo prescricional volta a fluir do zero a partir da confissão da dívida pelo contribuinte, desconsiderando os efeitos suspensivos gerados pelo parcelamento.

5. No caso concreto, o último pedido de parcelamento ocorreu em 02/07/2015, de modo que o prazo prescricional de cinco anos expirou em 02/07/2020, antes do ajuizamento da execução fiscal em 22/07/2020.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É reconhecida a prescrição de créditos tributários oriundos de parcelamentos anulados em razão de declaração de inconstitucionalidade, quando transcorrido o prazo quinquenal contado da data do pedido de parcelamento com confissão de dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; TJMT, ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JC HOTEIS LTDA - EPP
,
contra decisão proferida pelo
Juízo da
2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1013399-92.2020.8.11.0003
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Aduz que, os créditos inscritos na CDA n° 2020448322 e impugnados na demanda foram objetos de parcelamento n.o 10504284 e 10775539, com benefício/descontos do FUNEDS, firmados respectivamente em 03/08/2012 e 02/07/2015.

Sustenta que, ao serem julgadas as ADI ́s 100642/2013 e 62120/2015, foram reconhecidas a inconstitucionalidade das leis que concederam o benefício FUNEDS, o que implicou no lançamento dos saldos residuais.

Argumentam que, diante da declaração de inconstitucionalidade dos benefícios FUNEDS, o prazo prescricional para de cobrar suposto saldo remanente passa a fluir da interrupção da quitação ou da interrupção do parcelamento, ou seja, do último pagamento dos parcelamentos realizados pela empresa.

Asseveras que, o parcelamento n.o 10504284 foi firmado em 03/08/2012, a última parcela foi paga em 27/12/2012, de modo que o prazo para se cobrar saldo remanescente se encerrou em 27/12/2017.

Assegura que, o parcelamento n.o 10775539 foi aderido em 02/07/2015, o parcelamento em quota única foi pago em 07/07/2015, de modo que o prazo para se cobrar saldo remanescente se encerrou em 07/07/2020.

Argui que, na data do ajuizamento da execução fiscal, que ocorreu em 22/07/2020, todos os créditos inscritos na CDA n° 2020448322 (objetos de parcelamento n.o 10504284 e 10775539), já tinham sido alcançados pela prescrição.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para acolher integralmente
a exceção de pré-executividade de modo a extinguir a execução fiscal.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JC HOTEIS LTDA - EPP
,
contra decisão proferida pelo
Juízo
a quo
, nos autos da
Execução Fiscal n.o 1013399-92.2020.8.11.0003
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, onde se plantava a declaração da prescrição dos créditos inscritos CDA n° 2020448322, os quais forma objetos de parcelamento n.o 10504284 e 10775539,

com benefício da FUNEDS, declarados inconstitucionais por meio das ADI ́s 100642/2013 e 62120/2015.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Pela análise dos autos, observa-se que os créditos tributários impugnados na demanda foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) com benefícios de remissão e anistia, instituídos pelas Leis n. 9.481/2010 e 10.236/2014.

Ocorre, todavia que, a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT com efeito
ex tunc
, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL No 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL No. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI No. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL No. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL No. 7. 30/2015
- EFEITOS EX TUNC
. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual no. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei no 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual no. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual no. 30/2015,

têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Frisa-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) e dos decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, tal fato implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, inclusive os que já se encontravam quitados.

Com a declaração de inconstitucionalidade dos parcelamentos
FUNEDS, o
Fisco Estadual promoveu os lançamentos e os atos de cobrança relativo aos possíveis saldos remanescentes, oriundos dos benefícios,
remissão e anistia
.

Com efeito, a data informada na CDA relativa a suposta constituição da dívida (10/03/2017), se refere a notificação de lançamento realizado com aparo no julgado da ADI, qual seja
, a qual não se presta para cálculo do prazo prescricional. Explico.

Sabe-se que,
a solicitação de parcelamento pelo contribuinte com o reconhecimento da dívida configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, como cito:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Frisa-se que,
ainda que a tenha sido
reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado,
diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento da dívida
, conforme entendimento firmado pelo STJ por meio da Súmula 653
,
in verbis:

“
Sumula n.o 653 do STJ. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

No entanto, embora o prazo prescricional seja interrompido com o pedido de parcelamento, u
ma vez
reconhecida a inconstitucionalidade das legislações por meio de ADI,
o referido ato (parcelamento) é considerado nulo, não gerando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN
.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos
”.
(STJ - EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, IV, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 957.509/RS. MEDIDA CAUTELAR EM ADI SUSPENDENDO OS EFEITOS DA LEI ENSEJADORA DO PARCELAMENTO. CAUSA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO APRECIAR O PEDIDO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI. ÓBICE NÃO EVIDENCIADO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. 1.
Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer a prescrição dos créditos tributários cobrados pelo fisco
. 2. No caso concreto, a empresa contribuinte, na data de 23/3/2000, ingressou com pedido de parcelamento. Esse requerimento só veio a ser apreciado, pelo indeferimento, no ano de 2008, sob a justificativa da Administração de que sua análise estava obstada em razão de decisão proferida em cautelar proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual havia suspendido os efeitos da legislação que disciplinava o aludido parcelamento. A consequente execução fiscal foi ajuizada também no ano de 2008. 3. O acórdão recorrido afastou a prescrição reconhecida pela sentença, ao fundamento de que o pedido de parcelamento, independentemente de seu deferimento, e a existência de liminar proferida em medida cautelar de ADI que suspendeu dispositivos legais que respaldam referido parcelamento, suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos V e VI, do CPC, e, por conseqüência, o prazo prescricional. 4.
O pedido de parcelamento, como cediço, implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor e, por isso, é causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 174, IV, do CTN, devendo ser reiniciada a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo
. A esse respeito: REsp 1290015/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012; AgRg no AREsp 35.022/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; AgRg no REsp 1.198.016/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 28/10/2011; AgRg nos EREsp 1.037.426/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 01/06/2011. Tem-se, portanto, que, no caso dos autos, o prazo da prescrição recomeçou a fluir no dia de apresentação do pedido de parcelamento, ou seja, 23/3/2000. 5. No entanto, diversamente do consignado pelo Tribunal de origem,
a mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. Com efeito, a Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), ao analisar o art. 151, VI, do CTN, firmou o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25/08/2010). [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1234307/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Consigna que,
diante do pedido de parcelamento
com a confissão da dívida pelo contribuinte,
o reinício da contagem do lapso prescricional deve ocorrer a partir da apresentação do requerimento administrativo e
não da declaração de inconstitucionalidade da legislação e/ou da notificação acerca dos lançamentos dos saldos remanescentes
.

Nessa vertente:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. [...] PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES. [...] 2.
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado
. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco. [...]”.
(STJ - EREsp n. 435.835/SC, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 24/3/2004, DJ de 4/6/2007, p. 287.)

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A suspensão da lei que autoriza o parcelamento do débito, por medida liminar deferida em controle de constitucionalidade concentrado, implica o indeferimento do pedido de parcelamento, não se podendo considerar que a inércia da administração em apreciar o pedido administrativo labore em seu próprio favor. 2.
A mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. [...]”.
(TJDF -
Acórdão 792206
, 20130110839580APC - (0004683-06.2013.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator(a): SILVA LEMOS, , Revisor(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 29/5/2014. Pág.: 88)

Conforme se observa dos documentos colacionado aos autos, os
parcelamentos n.o 10504284 e 10775539, com benefício/descontos do FUNEDS, foram firmados respectivamente em 03/08/2012 e 02/07/2015.

Destarte, ainda que se considere somente a data do último pedido de parcelamento (02/07/2015) para computo do lustro prescricional, o termo
ad quem
se findaria em 02/07/2020.

Deste modo, na data em que a execução fiscal foi ajuizada (22/07/2020), todos os créditos já se encontram prescritos.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Diante do exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
, para:
01) declarar prescritos os créditos inscritos na
CDA n.
2020448322;
02)
julgar extinta a execução fiscal
1013399-92.2020.8.11.0003 com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
03)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido,
nos termos no artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025